Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10, 933 e 1.040, inciso II do CPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco dias), se manifestem sobre a superveniente tese repetitiva firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1085 e sua aplicabilidade ao presente caso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2204